Tribunal: TJSP
Processo: 1005375-10.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MERCADORIA – Ação declaratória de inexistência de débito – Aquisição, pela ré, junto à autora, de mercadoria defeituosa – Solicitação de substituição da peça não atendida, seguida de acionamento da garantia – Emissão, pela ré, de duplicata em nome da autora, com o respectivo boleto de cobrança, no valor da mercadoria defeituosa adquirida, como forma de assegurar a devolução

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MERCADORIA – Ação declaratória de inexistência de débito – Aquisição, pela ré, junto à autora, de mercadoria defeituosa – Solicitação de substituição da peça não atendida, seguida de acionamento da garantia – Emissão, pela ré, de duplicata em nome da autora, com o respectivo boleto de cobrança, no valor da mercadoria defeituosa adquirida, como forma de assegurar a devolução do valor pago – Não cabimento – Duplicata emitida sem lastro em operação de compra e venda mercantil – Exercício regular de direito não caracterizado – Sentença mantida.

Apelação não provida.